Tribunal: TCU
Processo: 022.027/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 601065, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 601065, função null, que teve como objeto ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL AO PRIMEIRO EMPREGO - PNPE. (no da TCE no sistema: 3177/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3205/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.027/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilva Carvalho de Oliveira Ramos (XXX.676.634-XX); Lar São Domingos (12.183.760/0001-60). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.